Tribunal: TJDFT
Processo: 0730354-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. RESTRIÇÕES DO USO DO IMÓVEL EM FACE DA PANDEMIA. ALTERAÇÃO DA EQUAÇÃO ECONÔMICA DO PACTO FIRMADO DE FORMA IMPREVISTA E IMPREVISÍVEL. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SEDE LIMINAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. As obrigações decorrentes do contrato de locação devem ser cumpridas, de acordo com a qualidade e extensão com as quais foram constituídas. Enquanto não operada hipotética extinção, anulação ou modificação, sujeitam-se a todos os efeitos de obrigatoriedade.

2. Em que pese ser evidente que as conjunturas externas forçaram a suspensão de praticamente todas as atividades em face de determinação estatal, alterando a equação econômica do pacto firmado de forma imprevista e imprevisível, não se pode pretender passar para o locador o ônus de suportar, sozinho, os prejuízos advindos em face do período da pandemia, não devendo desconsiderar que a redução prolongada do valor da locação poderá causar desequilíbrio às avessas, expondo o locador a perigo de insolvência e comprometimento de sua capacidade de funcionamento.

3. Não se discute a gravidade dos danos sofridos pelo agravado/locatário em razão da pandemia, no entanto, conforme entendimento recente adotado por essa e. Turma, não pode o Judiciário, em sede de cognição sumária, imiscuir-se nas relações contratuais para obrigar o locador a reduzir o valor do aluguel.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.